Tribunal: TJDFT
Processo: 0046495-50.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS NO CURSO DO EXECUTIVO. RATIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE POUPANÇA – IRP. O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. A FIXAÇÃO POR EQUIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. INCIDÊNCIA ÚNICA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, NO ÍNDICE DE 10,48%. DIFERENÇAS DE PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA EXECUTIVA. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO DO EXECUTADO. REEXAME DAS QUESTÕES JÁ SUPERADAS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Elucidadas as questões atinentes à abrangência da sentença coletiva, à legitimidade ativa dos exequentes, à atualização dos débitos pelos índices de poupança – IRP, ao termo inicial dos juros moratórios agregados à obrigação, à fixação dos honorários advocatícios, à incidência dos juros remuneratórios e à inclusão nos cálculos das diferenças de correção originárias de planos econômicos posteriores ao tratado pela sentença exequenda, assim como à desnecessidade de liquidação prévia do crédito advindo do título coletivo, aperfeiçoada a preclusão do provimento que as resolvera no curso do executivo, as matérias são impassíveis de serem renovadas, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido.
2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
4. As defesas ostentadas pelo executado em face da execução de título judicial que lhe é endereçada devem ser formatadas via do instrumento indicado pelo legislador, que é a impugnação, que, interposta e devidamente resolvida, torna inviável que as mesmas matérias nela formuladas e resolvidas sejam reprisadas ao ser colocado termo ao procedimento executivo com lastro na quitação, encerrando a postura do executado que assim procede em desconsideração para com o devido processo legal e para com as decisões judiciais, tangenciando a boa-fé.
5. Inexistindo elementos técnicos atestando efetivo equívoco na elaboração da conta de liquidação destinada a dissolver o dissenso estabelecido acerca da expressão da obrigação exequenda, o apurado deve sobejar e ser acolhido como exata materialização pecuniária do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos.
6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o não conhecimento do recurso implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ou fixação ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação não conhecida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.